Tribunal: STF
Processo: Pet 8870
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de representação criminal em face de Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, então Ministro de Estado da Educação, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 18 da Lei 7.170/1983, durante a reunião ministerial ocorrida no Palácio do Planalto no dia 22 de abril de 2020. 
    Pelo que consta da inicial, no curso da referida reunião, e na condição de Ministro de Estado da Educação, ao fazer o uso da palavra, Abraham Weintraub declarou, verbis:
    “Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF”. 
    Afirma o autor que essa manifestação consubstancia o delito tipificado no art. 18 da Lei n. 7.170/1983.
    Pelo documento eletrônico 13, os Senadores da República Randolph Frederich Rodrigues Alves e Fabiano Contarato, assim como os Deputados Federais Alessandro Lucciola Molon e Joenia Batista de Carvalho também requerem a instauração de inquérito, para apuração de supostos delitos contra povos indígenas e ciganos, em razão de declarações exteriorizadas por Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub na mesma data e local.
    Após a abertura de vista, a Procuradoria-Geral da República -PGR requereu a remessa dos autos à Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista a cessação de competência desta Suprema Corte devido à exoneração de Abraham Weintraub no referido cargo.
     É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico a perda superveniente de competência do Supremo Tribunal Federal -STF para prosseguir na supervisão das apurações dos fatos objeto do presente expediente. 
    Isso porque, conforme amplamente noticiado na imprensa, o representado foi exonerado do cargo de Ministro de Estado da Educação. 
    Como é cediço, a prerrogativa de foro é outorgada àqueles que encontram-se no exercício do cargo ou do mandato e, uma vez cessada a investidura, finda-se, consequentemente, a competência do STF. 
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 
    “RECURSO. Agravo regimental. Inquérito Policial. Prerrogativa de foro. Inaplicabilidade a ex-titulares de mandatos eletivos. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.” (Inq 2.263-AgR, Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 24/8/2007).
    “Prerrogativa de foro. Objeto. A prerrogativa de foro não visa beneficiar o cidadão mas proteger o cargo ocupado. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO - AFASTAMENTO DO CARGO. Não mais ocupando o envolvido no inquérito o cargo que deu margem à prerrogativa de foro, cessa a competência do Supremo.” (Inq 2.010-QO, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2008).
    “COMPETÊNCIA CRIMINAL. Especial. Prerrogativa de função. Não caracterização. Inquérito judicial penal. Ministro aposentado do STJ e ex-deputado Federal. Atos funcionais. Inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 84 do CPP, introduzidos pela Lei nº 10.628/2002. Pronúncia do Plenário nas ADIs nº 2.797 e nº 2.860. Incompetência do STF. Competência reconhecida do Tribunal Regional Federal. Agravos improvidos. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para, após a cessação do exercício da função pública, processar e julgar pessoa que devia responder perante ele por crime comum ou de responsabilidade.” (Inq 1.871-AgR, Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 12/5/2006).
    Destarte, cessado o exercício da função pública, ausente autoridade com prerrogativa de foro, não mais subsiste a competência originária desta Suprema Corte para prosseguir na condução e supervisão da representação criminal, sendo, por consequência, de rigor a declinação da competência e encaminhamento dos autos ao primeiro grau de jurisdição, tal como pleiteado pela PGR. 
    Como a representação é referente à suposta prática de crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, a remessa dos autos há de ser feita para a Justiça Federal no Distrito Federal. 
    Isso posto, determino a remessa dos presentes autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, para adoção das providências que entender cabíveis. 
    Intimem-se e cumpra-se.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator